Tribunal: TJSP
Processo: 2003576-30.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Município
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
r do Município. Se não bastasse, a imposição por lei de iniciativa parlamentar de obrigações ao Chefe do Executivo viola o princípio federativo, a reserva da administração e a separação dos poderes. Vício de inconstitucionalidade configurado. Precedentes deste C. Órgão Especial.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, CONFIRMADA A LIMINAR.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2003576-30.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 25/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Município

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/06/2024

Data de publicação:

25/06/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei de iniciativa parlamentar no 9.065, de 18 de dezembro de 2023, do Município de Marília. Determinação de instalação de recipientes adequados para descarte de óleo de cozinha e de eletrônicos, nos prédios que abrigam órgãos da Administração Pública Municipal.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 47, incisos II, XI, XIV, XIX e 144, todos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei de iniciativa parlamentar no 9.065, de 18 de dezembro de 2023, do Município de Marília. Determinação de instalação de recipientes adequados para descarte de óleo de cozinha e de eletrônicos, nos prédios que abrigam órgãos da Administração Pública Municipal.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 47, incisos II, XI, XIV, XIX e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face de lei infraconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Arguição pelo Prefeito Municipal. Competência concorrente do Município para legislar sobre meio ambiente, no limite do interesse local e em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Tema 145 do E. STF. Criação de despesas por lei emanada da Câmara Municipal, que, por si só, não viola regra de competência privativa do Alcaide. De outro lado, a Lei Federal 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tratou do tema regulado na lei impugnada, não deixando espaço para atuação suplementar do Município. Se não bastasse, a imposição por lei de iniciativa parlamentar de obrigações ao Chefe do Executivo viola o princípio federativo, a reserva da administração e a separação dos poderes. Vício de inconstitucionalidade configurado. Precedentes deste C. Órgão Especial.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, CONFIRMADA A LIMINAR.